Tribunal: TJDFT
Processo: 0713024-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DA DEFESA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MAJORADA PELA INTERESTADUALIDADE. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, NULIDADE DE PROVA E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIAS ESCORREITAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE UM DOS RÉUS ALTERADO. CONCESSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
1. A denúncia inepta é aquela que não observa os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, comprometendo, assim, o exercício da ampla defesa e do contraditório. 11. No caso dos autos, a exordial acusatória narrou, a contento, os fatos que deram ensejo à infração penal, bem com todas as suas circunstâncias, identificando os acusados e forma de atuação de cada um deles, além de se fazer acompanhar pelo rol de testemunhas. 1.2. Não é exigível a descrição pormenorizada da conduta típica, especialmente em crimes de autoria coletiva, mas apenas um delineamento geral dos fatos imputados aos réus, de sorte a oportunizar o exercício das garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório. 1.3. Ademais, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores, a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pedido de inépcia da denúncia. 1.4. A denúncia trouxe todas as informações coletadas em uma operação policial de extensa investigação, descrevendo ainda as diligências adotadas para a reunião dos elementos de prova, logo, foi instruída adequadamente com indícios mínimos de autoria e materialidade, exigidos para aquele momento processual, portanto, não se vislumbra ausência de justa causa para persecução penal. 1.5. Preliminares rejeitadas.
2. O Juízo de origem corretamente reconheceu a legalidade da ação policial na coleta dos dados usados como prova nos autos, seja porque as informações, em alguns casos, eram de acesso público, seja porque, em outros, o acesso está respaldado pela Leis 13.709/2018, 12.850/13 e 8.625/93. 2.1. Com relação ao exame de dependência toxicológica, a prova poderia ter sido juntada a qualquer tempo pela própria parte, independentemente de determinação ou intervenção do Juízo, o que não foi feito. Ademais, eventual prova de dependência toxicológica do réu não teria o condão por si só, de infirmar a prática da associação para o tráfico imputada, não se vislumbra, desse modo, a ilegalidade na obtenção de provas ou cerceamento de defesa na hipótese, ou qualquer prejuízo à parte a ensejar as nulidades aventadas. 2.1. Preliminares rejeitadas.
3. Comprovadas a materialidade e autoria do delito de associação para o tráfico, uma vez que ficou constatado que os acusados buscaram, por meio de parcerias virtuais, promover a comercialização de drogas, criando, inclusive, uma marca para identificação do grupo, das páginas de seus integrantes e garantia de procedência de seus produtos; contando, ainda, com a promoção de posts para "colaboração" dos integrantes para que fossem obtidos recursos para pagamento de advogado, ajudar família de associados ou servir para prejudicar inimigos o que reforça a existência do vínculo associativo entre os réus.
4. A causa de aumento de pena prevista no inciso V, do art. 40, da LAD, referente à interestadualidade, restou devidamente provada haja vista que o grupo criminoso possuía integrantes em várias unidades da Federação, havendo indicação de membros cadastrados no Ceará, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, além do Distrito Federal. Não bastasse, a forma de atuação, com divulgação on line e remessa pelos correios permitia que se eles alcançassem todo o território nacional com a mercancia ilícita.
5. O desempenho de atribuições de maior relevância dentro do grupo criminoso justifica a exasperação da pena em razão da maior reprovabilidade da conduta dos agentes.
6. Em relação à quantidade de pena cominada na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência, embora não guarde uniformização no que concerne a um valor ideal a ser adotado, e com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Trata-se de patamar meramente norteador, de modo que se o Juiz singular exasperou a pena em quantidade que não destoa, sobremaneira, deste, tendo fundamentado, concretamente, a eleição da pena necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, deve ser prestigiada a sentença.
7. Tratando-se de confissão de delito diverso do apurado nos autos, ainda, que correlato, incabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
8. Se os regimes iniciais de cumprimento de pena estão em consonância com, contido no artigo 33, caput e §§ 2o, e 3° do Código Penal, levando em conta a quantidade de penas aplicadas e as condições pessoais dos réus, não há reparo a ser feito. 8.1. Por outro lado, não é possível a imposição de regime mais gravoso do que o legalmente estabelecido, se os motivos apontados são ínsitos ao tipo, e se o réu se encontra nas mesmas condições (tanto em relação às circunstâncias judiciais e quantidade de pena, quanto à primariedade) de outro acusado, que teve regime mais brando deferido, em observância ao princípio da isonomia.
9. Incabíveis as benesses previstas nos artigos 44, e 77, do Código Penal se as penas impostas são superiores a 4 anos e/ou o réu é reincidente em crime doloso, por expressa determinação legal. Além disso, também impede a concessão do referido benefício o não cumprimento do requisito de índole subjetiva relacionado à adequação da medida, considerando a culpabilidade exacerbada em razão do papel de destaque exercido pelos réus na associação criminosa.
10. Correta a conclusão sobre a persistência dos fundamentos fáticos e jurídicos que determinaram a prisão cautelar, não apenas porque restou comprovado que os réu se dedicavam ao tráfico de entorpecentes e que participavam da associação criminosa de forma ativa, mas ainda, em razão de circunstâncias pessoais que justificam a manutenção da segregação, como a reincidência ou a existência de outras ações e condenações por outros delitos de natureza semelhante, pois, indica alta probabilidade de que volte a incursionar em novos delitos, colocando em flagrante risco a garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal; ou o fato do réu estar foragido por mais de sete meses, o que indica a necessidade da manutenção da prisão para garantia de aplicação da lei penal, considerando sua predisposição a se furtar à Justiça.
11. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Negado provimento aos recursos de Giovanna Moreira Meneandro Marcellos, Thayan Maciel Alves, Lucas Gabriel Soares de Abreu, Matheus Henrique Alves de Lima e Álvaro Gabriel Soares de Abreu e dado parcial provimento ao recurso de Arthur dos Santos Araújos, apenas para alterar o regime inicial de cumprimento para o aberto e conceder a substituição de pena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos.